Tribunal: TJSP
Processo: 1003535-39.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO SEM CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA CORRETAMENTE RECONHECIDA – RESULTADO DO JULGAMENTO DA AÇÃO DE DESPEJO QUE DE FORMA ALGUMA ATINGIRÁ A FIADORA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE DA PARTE QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO, CONFORME ART. 485, § 3o, DO CPC – TESE DEFENSIVA DEDUZIDA PELA FIADORA, DE

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO SEM CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA CORRETAMENTE RECONHECIDA – RESULTADO DO JULGAMENTO DA AÇÃO DE DESPEJO QUE DE FORMA ALGUMA ATINGIRÁ A FIADORA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE DA PARTE QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO, CONFORME ART. 485, § 3o, DO CPC – TESE DEFENSIVA DEDUZIDA PELA FIADORA, DE QUE NÃO ASSINOU O PACTO LOCATÍCIO – QUESTÃO IRRELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE DESPEJO, QUE FOGE AOS CONTORNOS DA LIDE E DEMANDARIA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA NESTES AUTOS.

RECURSOS NÃO PROVIDOS